Tribunal: TJMT
Processo: 1005205-32.2022.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005205-32.2022.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA - ME - CNPJ: 19.564.440/0001-08 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO
. TÍTULO ORIGINAL.

DESNECESSÁRIO.

OMISSÃO INEXISTENTE.

REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E VALORÇÃO DAS PROVAS.

RECURSO DESPROVIDO.

O descontentamento dos agravantes com o resultado do julgamento não implica no desacerto da decisão agravada, uma vez que ela foi proferida com base nas provas existentes nos autos, as quais foram valoradas de acordo com o livre convencimento do julgador, que levou em conta as circunstâncias fáticas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1005205-32.2022.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA RIO TARIPRAPE LTDA E OUTROS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno
interposto por
AGROPECUÁRIA RIO TARIPRAPE LTDA E OUTROS
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, e de consequência manteve a decisão monocrática que deu provimento à apelação do
BANCO BRADESCO S.A.

Os agravantes sustentam que
ao prover o recurso de apelação interposto pelo agravado, a eminente Relatora o fez de maneira monocrática e sem especificar os motivos pelos quais não submeteu o exame do apelo aos seus pares, junto a essa 1ª Câmara de Direito Privado,

Asseveram que o apelo interposto pelo agravado, Banco Bradesco S/A, (que pretendia a reforma da sentença que extinguiu a execução em razão da ausência da via originária da cédula de crédito), os agravantes, em contrarrazões, apresentaram uma série de recentes precedentes da 1ª, 2ª e 4ª Câmaras de Direito Privado que, em processos envolvendo as mesmas partes e de mesma natureza, entendeu pela obrigatoriedade da juntada física, pelo credor, da via originária da cédula de crédito, porém, a Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, persistiu na omissão, e não esclareceu os motivos pelos quais deixou de seguir os procedentes desta Corte ou a modificação de entendimento, quanto à conclusão pela necessária apresentação, pelo credor, da via originária da cédula bancária em execução.

Argumentam que, caso não sejam sanadas as omissões apontadas nos embargos de declaração, trarão insegurança jurídica, na medida em que, após reiteradas decisões da 1ª Câmara de Direito Privado e de outras Câmaras, em sentido oposto ao decidido monocraticamente, sem qualquer justificativa.

Ao final, requerem
“seja operada a reconsideração da decisão de rejeição dos embargos declaratórios para que, provendo-os, sejam explicitadas as razões pelas quais essa Eminente Relatora não se declinou a explicitar os motivos pelos quais julgou monocraticamente a apelação interposta pelo agravado, bem como as razões pelas quais, monocraticamente, deixou de seguir o entendimento sobre a matéria já consolidado perante a 1ª Câmara de Direito Privado, e 2º e 4º Câmaras de Direito Privado. Não se declinando à reconsideração, REQUER seja submetido o respectivo recurso de agravo interno ao Órgão Especial (1ª Câmara de Direito Privado), composto pelos pares dessa insigne Relatora. Por fim, que seja PROVIDO o Agravo Interno e, por consequência, sejam sanadas as omissões apontadas nos Embargos de Declaração, ainda que lhe seja atribuído efeito infringente acatando a pretensão dos ora agravantes para declarar a extinção da ação de execução haja vista a ausência de juntada da Cédula de Crédito na sua via original nos autos da ação principal, na medida em que o entendimento monocrático da Relatora contraria todos os precedentes firmados perante a 1ª Câmara de Direito Privado, e 2º e 4º Câmaras de Direito Privado, oriundos de processos envolvendo as mesmas partes, este mesmo advogado e a mesma questão de direito, sendo firmes no posicionamento acerca da necessidade de apresentação, pelo credor, da via originária da Cédula de Crédito bancário. Para fins de manejo do Recurso Especial, consideram-se prequestionados os artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, art. 489, §1º, incisos V e VI, todos do Código de Processo Civil.”
(id.208594183)

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja, de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ.

2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
.

3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...)

1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo.

2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Como mencionado, pretende a agravante reformar a decisão monocrática, que rejeitou os embargos de declaração, e de consequência manteve o provimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravado.

Para melhor elucidar a controvérsia, necessário esclarecer que a matéria discutida no recurso de apelação versa sobre a necessidade ou não de apresentação do título original objeto da execução, que no caso é uma Cédula de Crédito Bancária – Empréstimo – Capital de Giro, que é um título executivo extrajudicial sem circulação cambial.

Eis o trecho da decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado:

“Trata-se de embargos à execução, em que os apelados alegaram ausência de documento indispensável à propositura da execução, no caso, a cédula de crédito bancário original, discutem valores dos encargos e pugnaram pela procedência dos pedidos.

A execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora apelante versa sobre a cobrança de uma Cédula de Crédito Bancário n. 009.978.092, firmada em 11/02/2016, para empréstimo de capital de giro à empresa apelada Agropecuária Rio Tairape Ltda-ME, no valor de R$ 75.955.41 (setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), sendo atribuído à execução o valor de R$ 94.447,58 (noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete mil reais e cinquenta e oito centavos), acompanhada do demonstrativo do débito e do título.

Os embargados/apelados alegaram ausência de liquidez e certeza do título, uma vez que não foi juntada a original da Cédula de Crédito Bancário.

Intimado o apelante, ele refutou os argumentos dos apelados, uma vez que não se trata de título circulável, e além disso o título que instruiu a execução preenche os requisitos legais.

A Magistrada então acolheu a tese dos apelados, julgando procedentes os pedidos e de consequência, extinguiu a execução por ausência do título original, Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro

O título em que se funda a execução é regido pela Lei n. 10.931/2004, que assim dispõe:

“
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º .

(...)

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.”

A questão foi pacificada na Jurisprudência, quando do julgamento do Recurso Repetitivo n. 1.291.575-PR, Tema 576.

“
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).

3. No caso concreto, recurso especial não provido.” (REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 2/9/2013.)

No mesmo sentido os tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE E FORÇA EXECUTIVA RECONHECIDAS. REVISÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada, considerando válido o título executivo que acompanhou a inicial. A cédula de crédito bancário tem força de título executivo, independentemente da operação de crédito que tenha motivado sua emissão. Incidência do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004. Incidência da Súmula 14 deste E. Tribunal de Justiça. O documento possuía as características da operação de crédito, acompanhado da planilha de cálculos com o demonstrativo do débito, a demonstração dos juros mensais e o saldo devedor atualizado. Encargos claramente informados aos agravantes no contrato firmado. Interpretação divergente dos agravantes sobre cálculos que não é razão suficiente para obstar o prosseguimento da execução. Ademais, descabido o pleito dos agravantes para a realização de revisão do contrato exequendo ou para a declaração de nulidade de quaisquer de suas cláusulas. Discussão a respeito da alegação da existência de venda casada de produtos, bem como a cobrança de juros acima da taxa média de mercado e de outras tarifas é questão que demandaria dilação probatória, o que não se admite em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2341198-07.2023.8.26.0000; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/01/2024; Data de Registro: 08/01/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou a execução de pré-executividade – Recurso dos executados – Alegação de nulidade da execução - Descabimento - Cédula de crédito bancário - Título líquido, certo e exigível, dotado de eficácia executiva, na forma do art. 28, da Lei nº 10.931/2004 - Jurisprudência consolidada neste sentido pelo E. STJ - Recurso Repetitivo nº 1.291.575-PR - Entendimento pacificado tanto no STJ como no TJSP, com edição da Súmula 14 TJSP – Ausência de comprovação de quitação integral da dívida por parte dos executados – Decisão mantida – Recurso não provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2323305-03.2023.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piratininga - Vara Única; Data do Julgamento: 07/12/2023; Data de Registro: 07/12/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTADO NO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS - DESNECESSIDADE.

1 - Se o juiz explica, motivadamente, as razões que amparam a sua decisão não se há de declarar sua nulidade por ausência de fundamentação, com base apenas no mero inconformismo da parte sucumbente.

2. Não é aplicável o CDC ao feito em que se discute a execução de cédula de crédito bancário relativa a empréstimo para capital de giro, utilizado como insumo à atividade empresarial do executado, não havendo comprovação do requisitos para a aplicação da teoria finalista mitigada.

3 - Não basta a mera impugnação genérica para se exigir a apresenação da cédula de crédito na via original, notadamente quando o autor não nega a contratação nem alega a falsidade da assinatura.

4 - Não há de se falar em compelir o exequente a apresentar documentos adicionais quando a execução se funda apenas na cédula de crédito originária e não em supostas renegociações e contratos adicionais, notadamente quando o próprio executado pode obter os extratos bancários da conta de sua titularidade para evidenciar quaisquer irregularidades nas cobranças.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.223244-9/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022)

Portanto, o título preenche os requisitos exigidos pela legislação em vigor e assim é certo, líquido e exigível.

Ademais, os apelados não negam a contratação do empréstimo.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Os agravantes pretendem reformar a decisão dos embargos de declaração, alegando, em suma, que os vícios não foram sanados, especialmente porque não foi justificada a mudança de entendimento no sentido de que não é necessária a juntada do título original, trazendo vários julgados desta corte.

Os argumentos dos agravantes não são suficientes para a modificação da decisão agravada, que rejeitou os embargos de declaração.

Isto porque ao dar provimento da apelação o fiz de forma fundamentada na lei e em julgados, e, além disso, o Direito não é uma ciência exata, cada caso deve ser apreciado de acordo com suas peculiaridade, dentro das normas legais e de acordo com o livre convencimento do Julgador.

Neste caso em especial, como consignado na decisão que proveu o recurso de apelação, os ora agravantes/devedores, não negaram a celebração do negócio jurídico que deu origem à execução, motivo que reforça o entendimento jurisprudencial adotado, no sentido de que não há necessidade do título original.

Sendo assim, o fato do entendimento do julgador não atender os anseios da parte, não implica em reconhecer omissão no julgado.

Reforçando, como consignado na decisão agravada, os agravantes não negaram a existência da
Cédula de Crédito Bancário n. 009.978.092 e seus termos.

A decisão está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal

de Justiça.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/12/2022 e concluso ao gabinete em 25/4/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) há necessidade de juntada da via original do título de crédito na hipótese de ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário.

3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de negativa de prestação jurisdicional, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4. "A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento" (REsp n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

5. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.

6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo,
outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.

7. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cédula de Produto Rural em formato cartular.

2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento.

3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015.

4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 2.013.526/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

“ AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1."A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.
A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou" (REsp 1.997.729/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.419/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

O descontentamento dos agravantes com o resultado do julgamento, não implica no desacerto da decisão agravada, uma vez que como se pode ver, ela foi proferida com base nas provas existentes nos autos, as quais foram valoradas de acordo com o livre convencimento do julgador, que levou em conta as circunstâncias fáticas.

A pretensão dos agravantes é revolver o conjunto probatório dos autos, tendo em vista que a decisão não lhes foi favorável.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024